Tribunal: TJDFT
Processo: 0729382-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No processo: 0729382-59.2022.8.07.0000 REQUERENTE: MAHOB RODRIGUES BARROS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública para que, diante do pedido formulado, maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator